Tribunal: STF
Processo: Inq 4464
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
DILIGÊNCIA – PRAZO – PRORROGAÇÃO – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina assim retratou o caso:
    A Procuradoria-Geral da República requereu a instauração de inquérito para investigar a alegada prática, por Fernando Bezerra de Souza Coelho, José Renan de Vasconcelos Calheiros, Senadores da República, e José Renan Vasconcelos Calheiros Filho, Governador do Estado de Alagoas, dos crimes previstos nos artigos 317 (corrupção passiva) do Código Penal e 1º, cabeça e § 1º, inciso I (lavagem de dinheiro), da Lei nº 9.613/1998, consideradas eventuais irregularidades, narradas em depoimentos prestados em acordos de delação premiada, ocorridas na construção do Canal do Sertão, em Alagoas.
    Em 24 de agosto de 2017, Vossa Excelência determinou, quanto ao investigado José Renan Vasconcelos Calheiros Filho, o desmembramento dos autos e o encaminhamento ao Superior Tribunal de Justiça, assentando não ser detentor de prerrogativa de foro no Supremo, ante o cargo ocupado, de Governador de Estado. 
    No dia 10 de setembro de 2018, determinou fossem desmembrados os autos no tocante a Fernando Bezerra Coelho, declinando da competência para a Justiça Federal de primeiro grau da Seção Judiciária do Estado de Alagoas, observada a conexão com o procedimento investigatório nº 52/2016. Assinalou que os fatos objeto do inquérito, consistentes em supostas solicitações e recebimentos de vantagens indevidas, referentes à obra do citado Canal, a título de contribuição à campanha eleitoral de 2014, vinculam-se ao cargo de Ministro da Integração Nacional, à época desempenhado, ausente relação com o mandato parlamentar atualmente exercido. Em 27 de novembro de 2018, a Primeira Turma desproveu agravo interno. 
    O delegado de Polícia Federal Wedson Cajé Lopes, à folha 590, apontou a necessidade de novas medidas investigativas, consistentes na juntada dos depoimentos de Marcelo de Oliveira Cerqueira e Carlos José Fadigas de Souza Filha, prestados no bojo do inquérito nº 4.389, e de cópia de e-mail do delator Ariel Parente contendo tratativas sobre pagamentos a José Renan de Vasconcelos Calheiros, bem assim na análise, relativamente ao mesmo investigado, do acervo digital dos sistemas Drousys e MywebdayB, para fins de verificação de registros de pagamentos. Enviou os autos a Vossa Excelência buscando o deferimento de novo prazo para prosseguimento das investigações.
    Por meio da petição/STF nº 8.613/2020, a Procuradoria-Geral da República requer a prorrogação, por 60 dias, do prazo para a conclusão do inquérito, ante a necessidade de realização das diligências pendentes.
    2. Cumpre dar sequência às investigações, visando o esclarecimento dos fatos.
    3. Acolho o pedido de prorrogação de prazo.
    4. Publiquem.
Brasília, 2 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator